Tribunal: STF
Processo: ARE 1422220
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOCs 724-725), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    PRELIMINARES. ALMEJADA A NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ. TERMINOLOGIA UTILIZADA NA DECISÃO QUE É INCAPAZ DE COMPROVAR QUALQUER PARCIALIDADE NO JULGAMENTO. PREJUÍZO, ADEMAIS, NÃO COMPROVADO. PREFACIAL RECHAÇADA. SUSCITADA A NULIDADE DAS PROVAS, UMA VEZ QUE DECORRENTES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES QUE POSSUI NATUREZA PERMANENTE, TORNANDO DESNECESSÁRIO MANDADO JUDICIAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEMAIS, EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL. PREFACIAIS AFASTADAS. 



    MÉRITO. A) TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS, PELAS DEFESAS DE TODOS OS RÉUS, COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, BEM COMO NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE, MANTENDO EM DEPÓSITO E TRANSPORTANDO VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 2 QUILOGRAMAS E SEISCENTOS GRAMAS DE MACONHA, ALÉM DE UMA PLANTA CONTENDO O MESMO PRINCÍPIO ATIVO, UM QUILOGRAMA E TREZENTOS GRAMAS DE COCAÍNA, TRINTA E UM COMPRIMIDOS DE ECSTASY, BEM COMO RÁDIO COMUNICADOR, BALANÇA DE PRECISÃO E ANOTAÇÕES RELATIVAS AO COMÉRCIO ILÍCITO. CONTEXTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR QUE OS APELANTES TINHAM CONHECIMENTO ACERCA DA ILICITUDE DO MATERIAL TRANSPORTADO E MANTIDO EM DEPÓSITO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. B) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELAS DEFESAS DE A. E R., POR INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO, DA PERMANÊNCIA E DA ESTABILIDADE, COM INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘IN DUBIO PRO REO’. IMPOSSIBILIDADE. AGENTES QUE SE UNIRAM, DE MANEIRA ESTÁVEL E PERMANENTE, COM O OBJETIVO DE EXERCER O COMÉRCIO ESPÚRIO. ANOTAÇÕES APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA OCUPADA POR A. QUE APONTAM O NOME DO APELANTE R. EM UMA ESCALA DE TRABALHO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES DURANTE APROXIMADAMENTE QUATRO MESES, ATÉ A DATA DA PRISÃO. ADEMAIS, CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO E RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO ÀS ELEMENTARES DO CRIME. CONDENAÇÕES MANTIDAS. C) DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUMENTO DE PENA DOS APELANTES A. E R. COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, UM DELES ALTAMENTE NOCIVO (COCAÍNA) QUE JUSTIFICA A MAJORAÇÃO. CRITÉRIO PREVISTO NO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS. ADEMAIS, ELEVADA QUANTIDADE APTA A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DIVERSA DAQUELA USUALMENTE APLICADA POR ESTA CÂMARA (1/6). PRECEDENTE DA CORTE SUPERIOR QUE ADMITE A FORMA DE CÁLCULO EFETUADA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA PENA BASE. TERCEIRA ETAPA. REQUERIMENTO DA DEFESA DE R. PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE ESTUPEFACIENTES APREENDIDA E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES ILÍCITAS, EM ESPECIAL PELA CONDENAÇÃO, TAMBÉM, QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06, NÃO PREENCHIDOS. 



    RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, AFASTADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.” (eDOC 724, p. 1-2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOCs 746-747).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 769, p. 1-35), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XI e XLVI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 768, p. 1-37).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 792 e 795). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 804, p. 1-35) e do AREsp (eDOC 803, p. 1-42).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.180.991/SC e do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOCs 838 e 868). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 874, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente